Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, somente se verificada a inexistência de valores passíveis de penhora é que as demais pesquisas devem ser efetuadas.
2. O indeferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa sem a utilização da ferramenta para bloqueio reiterado, fere o princípio da eficiência (art. 37 da CF), bem como os princípios da cooperação e economia processual.
3. O sistema de reiteração de ordem presente no SISBAJUD tem como objetivo a otimização do sistema, assim, a recusa em sua utilização pode acarretar desperdício de tempo e mão-de-obra com a realização de outras pesquisas, quando o processo poderia ser resolvido com a utilização da supracitada ferramenta
4. Recurso conhecido e provido.